Tribunal: TJDFT
Processo: 0706277-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706277-87.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: LUIZ FELIPE DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23707638) interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra decisão proferida pelo douto Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão convertida em execução, determinou a apresentação de comprovante do depósito do valor equivalente à venda do veículo. Eis o r. decisório combatido (ID 83004538 do processo de referência): Cumpra integralmente o banco credor as determinações contidas na decisão ID 81683893, no prazo de 5 dias, para que sejam satisfeitas as exigências contidas no Código de Processo Civil, sob pena de imposição das sanções pertinentes à litigância de má-fé e suspensão do feito até o cumprimento. P. I. Alega o recorrente que a lei não exige o depósito judicial do montante da venda, máxime porque a quantia sequer foi suficiente para a satisfação do valor exequendo. Argumenta que a inovação judicial quanto à obrigação de depositar o resultado da venda protela o andamento processual e viola o princípio da celeridade processual e do devido processo legal. É o relato do essencial. O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Ao que se verifica dos autos de referência, o recorrente aponta como decisão agravada aquela estampada no ID 83004538, a qual retrata o exame do pedido de reconsideração formulado no ID 82599353 deduzido em face do r. decisório proferido em 22.1.2021 (ID 81683893). Reveja-se a r. decisão objeto da insurgência (ID 81683893 do processo de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Considerando que o veículo foi vendido, por inciativa particular, pelo valor de R$ 16.900,00, apresente o credor comprovante do depósito do valor nos autos, no prazo de 5 dias. Após, expeça-se termo nos autos para formalização da alienação, bem como carta de entrega para ser encaminhada ao adquirente (qualificado no ID 81520594), nos termos do art. 880 do CPC. Por fim, intime-se o credor para apresentar planilha atualizada do débito, com abatimento do valor correspondente à venda do veículo, e promover o andamento do feito com indicação de bens penhoráveis. É consabido que, no direito processual brasileiro, o pedido de reconsideração não tem o condão de reabrir prazo recursal. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. "PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO". LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONSTATADA. MULTA. PERDA DO OBJETO. INTERESSE RECURSAL. UTILIDADE. NECESSIDADE. QUEBRA DE SIGILO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. Na hipótese foi interposto agravo de instrumento com o intuito de obter a restituição integral do montante indevidamente subtraído da conta bancária do de cujus em momento anterior à abertura do inventário, bem como a alteração do inventariante e a quebra dos sigilos bancário e fiscal do falecido. 1.2. Foi deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a restituição do valor faltante, os demais herdeiros manejaram agravo interno contra a decisão em questão. 1.3. Afastado o juízo de retratação, aqueles que interpuseram o agravo interno formularam "pedido de reconsideração" da decisão. 2. O cognominado "pedido de reconsideração" não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, esse requerimento não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser "reconsiderada", o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. 2.1. Constatado que o "pedido de reconsideração" tem manifesto caráter protelatório, aplica-se, em desfavor dos postulantes, a multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, inc. VII, e 81, ambos do Código de Processo Civil. 3. O agravo interno, nos moldes do art. 1021 do Código de Processo Civil, é o recurso admissível contra decisão proferida pelo relator para que, ausente o juízo de retratação, ocorra a apreciação da matéria pelo respectivo órgão colegiado. 3.1. Constatada a perda do objeto e a consequente ausência de interesse recursal, fica prejudicado o agravo interno que, de acordo com o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não pode ser conhecido. 4. O exame do interesse recursal do agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 4.1. A utilidade se revela com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. Aliás, a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de resultado útil. 5. Uma vez deferida pelo Juízo singular uma parcela do provimento jurisdicional pleiteado, a subsequente pretensão da agravante, nesse ponto, perde seu objeto. 6. A denominada quebra do sigilo fiscal e bancário é comumente empregada no âmbito do processo e das investigações de natureza criminal e, regra geral, está sujeita à reserva de jurisdição, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. 7. "Pedido de reconsideração" indeferido com aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor dos postulantes. 8. Agravo interno prejudicado. 9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1292693, 07164507820188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender e tampouco interromper o prazo recursal. Precedentes. 3. O ato judicial que indefere o pedido de reconsideração tem nítida natureza jurídica de despacho (ou de mero desdobramento do ato precedente) e, como tal, é irrecorrível. 4. Tendo o agravo de instrumento sido interposto após o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da decisão de fato agravada, manifesta a sua inadmissibilidade, pois intempestivo. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1292123, 07150661220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) No caso, o agravo de instrumento interposto apenas em 2.3.2021 revela-se evidentemente intempestivo, impedindo a análise e o conhecimento deste recurso. Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência do pressuposto da tempestividade recursal, consoante prescreve o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador